Tribunal: TJPA
Processo: 0811203-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811203-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: GISELLE MACHADO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INACOLHIDA –

DESNECESSIDADE DE PEDIDO PRÉVIO DIRECIONADO AO JUÍZO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM TELA – DECRETO PRISIONAL QUE SE CONSUBSTANCIA NO ATO JUDICIAL COATOR EM SI – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA SE DENEGAR O BENEFÍCIO – CONDUTA DA PACIENTE QUE AFRONTA A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE FORAGIDA DO SISTEMA PENAL – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1
. Paciente condenada pelo art. 155, 4º, II, em continuidade delitiva (por 3x) c/c. art. 288, em concurso material (art. 69), todos do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto.

2.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem sob alegação de supressão de instância inacolhida.

Esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva, de liberdade provisória e prisão domiciliar perante o Juízo
a quo
, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

PRECEDENTE.

3.
Pleito de concessão de prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filhos menores.

4.
Impossibilidade de concessão do pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

5.
O art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, isto se preenchidos os requisitos constantes no art. 318-A.

Da leitura sistemática destes dispositivos legais, percebe-se que o mesmo impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze), se preenchidos os requisitos legais estatuídos no novel art. 318-A, do CPP, o que verifico, em primeiro plano, estarem presentes nos autos, todavia, tais requisitos conflitam com os requisitos da prisão preventiva postos na vertente.

6
. No HC 143641/SP, a 2ª Turma do STF decidiu que, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência.

7
. Ressalte-se, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. De fato, em regra, o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, deve-se analisar as condições específicas do caso porque pode haver situações em que o crime é grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Ex: situação na qual a mulher foi presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em sua residência. Além disso, havia indícios de que ela integra grupo criminoso voltado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. STF. 1a Turma. HC 168900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2019 (Info 953).

8
. O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

9
. A normatização de apenas duas das exceções, contudo, não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais, o que se verifica na espécie.

10
. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.

11
. Naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. STJ. 5a Turma. HC 470549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019.

12
. Mais especificamente sobre o caso em si, como já antecipado, traduz o caso na exceção apurada no referido julgado do Supremo Tribunal Federal, posto que latentes os requisitos da garantia da ordem pública da aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública resta patente no fato da paciente ter se evadido da casa penal, conforme informado pelo Juízo, portando uma arma de fogo de sua cela, juntamente com outras duas detentas e ameaçando os agentes que lá se encontravam, sendo que ao sair, já se encontravam um carro e duas motocicletas lhe esperando, o que se entende que a mesma já possuía todo um aparato criminoso lhe esperando.

Tal situação é suficiente para demonstrar sua periculosidade e afronta à ordem pública.

A aplicação da lei penal se faz necessária, também, visto que a mesma se encontra com sentença condenatória pesando contra si, e, ainda, em local incerto e não sabido, o que demonstra sua clara intenção de não contribuir com o curso da marcha processual e de não arcar com eventual responsabilização por condenação transitada em julgado

Diante de tais situações, a situação mais salutar e de rigor a se impor é o indeferimento do pedido de conversão de prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar.

13
. Frise-se, que não menos importante, o fato do impetrante não demonstrar cabalmente ausência de outras pessoas aptas a cuidar dos menores em questão.

14
. Indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar.

PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL LEVANTADA
e
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Giselle Machado da Silva.

Impetrante: Everton Souza Barbosa de Oliveira.

Impetrado: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0811203-95.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

EVERTON SOUZA BARBOSA DE OLIVEIRA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
GISELLE MACHADO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Aduz, em suma, que a paciente tem direito à substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando-se que é mãe de 04 (quatro) menores, sendo que a mais nova possui 08 (oito) meses de vida.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem
.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, no que acatei
.

Indeferido por mim o pleito liminar, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, o que se houve
em 14/01/2020, consoante Id. nº 2632142, nos seguintes termos (sic):

“Que o presente Processo Criminal foi registrado sob o n
º
0023760-45.2018.8.14.0401, em tramitação perante este juízo da 10
a
VCB, após, consulta no Sistema UBRA, verificou-se que no pretérito dia 17/10/2018, por volta das 10hs40min., nesta cidade, a paciente e seus comparsas foram presos em flagrante delito, pelo crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4
º
, II e IV), prisão, em flagrante homologada, convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia (fls. 156/157, 158/159 e 160/161).

Há relatos de que a paciente e seus comparsas se utilizaram do equipamento coletor de dados, popularmente conhecido como "CHUPA "CABRA" para copiar dados bancários relativos a cartões que fossem inseridos no caixa eletrônico dos bancos do Brasil e BASA, posteriormente, utilizou-se de saques das contas das vítimas e compras com os cartões das vítimas que ficaram presos no caixa eletrônico e assim obterem as informações necessárias para o deslinde da ação criminosa.

O inquérito foi encerrado encaminhado ao Representante do Ministério Público, que ofereceu denúncia no dia 09/11/2018, contra os nacionais: SARA CALANDRINI DE MIRANDA, GISELLE MACHADO DA SILVA E ROBERTO FERREIRA LIMA. Recebida 12/11/2018 (fls. 04). Citados, ofereceram suas defesas preliminares, audiência de Instrução realizada, oferecida as alegações finais pelas partes, posteriormente, o processo foi sentenciado no pretérito dia 08/07/2019, todos foram condenados, relativamente, com relação a paciente GISELLE MACHADO DA SILVA, coube a ela uma pena de
05 (cinco) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
em regime semiaberto.

A título ilustrativo, informamos que, no decorrer da instrução processual, mais precisamente no dia 22/03/2019, recebemos comunicação do Sistema Penal acerca da fuga surpreendente da custodiada GISELE MACHADO DA SILVA, que saiu da cela com uma arma de fogo, em punho, ameaçando todos os funcionários do centro penitenciário, na companhia das detentas (LUANA PEREIRA DA SILVA e LEONILDES MOREIRA DIAS), os três passaram a ameaçar todos os outros funcionários, alegando, que só queriam sair do local, não atirariam se todos ficassem quietos, ordenaram que abrissem o portão principal, enquanto isso, do lado de fora, havia um carro vermelho tipo Fox e duas motocicletas, aguardando as três detentas GISELE; LUANA e LEONILDES MOREIRA DIAS), que empreenderam fuga dentro da penitenciária, estando GISELE MACHADO DA SILVA em local incerto e não sabido, com mandado de recaptura expedido.

Em razão do episódio ao norte mencionado, a ré (paciente) por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, foi determinando a sua recaptura., que só foi concretizada, após a lavratura da sentença condenatória, quando então foi determinado a expedição da guia provisória, encaminhada à Vara de Execução de Pena e, determinando a imediata remessa da ré (paciente) ao regime adequado ao quantum da pena a ela estabelecida na sentença condenatória”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 23/01/2020 (Id. nº 2651777) se pronunciou pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente, pugnando a substituição de sua constrição cautelar por prisão domiciliar, em razão de ser genitora de filhos menores.

Preliminarmente, suscita a Douta Procuradoria de Justiça que a ordem não deve ser conhecida, em razão da ocorrência de supressão de instância, posto que a paciente já fora sentenciada a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, devendo, pois, tal pedido ser direcionado à Vara de Execuções.

Esta preliminar não merece acolhimento, vez que esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória, ou, ainda, prisão domiciliar perante o Juízo
a quo
, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
. 2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Assim, considerando a existência de ser do próprio ato coator oriundo do Juízo
a quo
, rejeito a preliminar Ministerial de não conhecimento do presente
writ
, conheço-o e passo a analisá-lo.

Como já antecipado ao norte, pugna o impetrante a concessão de prisão domiciliar da paciente, em razão da mesma ser genitora de filhos menores, o que tenho por sua improcedência, conforme fundamentarei.

Com efeito, o art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Isto se preenchidos os seguintes requisitos;

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Da leitura sistemática destes dispositivos legais, percebe-se que o mesmo impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze), se preenchidos os requisitos legais estatuídos no novel art. 318-A, do CPP, o que verifico, em primeiro plano, estarem presentes nos autos, todavia, tais requisitos conflitam com os requisitos da prisão preventiva postos na vertente. Explicarei melhor.

Ora, no HC 143641/SP, a 2ª Turma do STF decidiu que, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência.

Ressalte-se, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. De fato, em regra, o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, deve-se analisar as condições específicas do caso porque pode haver situações em que o crime é grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Ex: situação na qual a mulher foi presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em sua residência. Além disso, havia indícios de que ela integra grupo criminoso voltado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. STF. 1a Turma. HC 168900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2019 (Info 953).

O transcrito art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções, contudo, não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais, o que se verifica na espécie.

Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis, é verdade. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. STJ. 5a Turma. HC 470549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019.

Mais especificamente sobre o caso em si, como já antecipado, traduz o caso na exceção apurada no referido julgado do Supremo Tribunal Federal, posto que latentes os requisitos da garantia da ordem pública da aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública resta patente no fato da paciente ter se evadido da casa penal, conforme informado pelo Juízo, portando uma arma de fogo de sua cela, juntamente com outras duas detentas e ameaçando os agentes que lá se encontravam, sendo que ao sair, já se encontravam um carro e duas motocicletas lhe esperando, o que se entende que a mesma já possuía todo um aparato criminoso lhe esperando.

Tal situação é suficiente para demonstrar sua periculosidade e afronta à ordem pública.

A aplicação da lei penal se faz necessária, também, visto que a mesma se encontra com sentença condenatória pesando contra si, e, ainda, em local incerto e não sabido, o que demonstra sua clara intenção de não contribuir com o curso da marcha processual e de não arcar com eventual responsabilização por condenação transitada em julgado

Diante de tais situações, a situação mais salutar e de rigor a se impor é o indeferimento do pedido de conversão de prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar.

Frise-se, que não menos importante, o fato do impetrante não demonstrar cabalmente ausência de outras pessoas aptas a cuidar dos menores em questão.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL LEVANTADA
e
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/02/2020